Tribunal: STF
Processo: HC 248508
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE OU DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.11.2024, por Douglas Teodoro Fontes e outros, advogados, em benefício de C. R. M. S., contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 24.10.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 943.945, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE, NO CASO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que ‘[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte’ (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 



    2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado em junho de 2024, de maneira que se mostra inviável o conhecimento do writ que pretende sua desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia. 



    3. Dessarte, perscrutar o acerto ou o desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias ultrapassa os limites cognitivos do writ, notadamente no caso vertente, em que a condenação respaldou-se no cotejo dos elementos de prova coligidos aos autos. Com efeito, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, expediente vedado na angusta via do habeas corpus, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos. 



    4. Na linha dos precedentes desta Corte, ‘não é possível afastar a materialidade do crime de estupro de vulnerável na hipótese de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual ou, mesmo diante da ausência de exame de corpo de delito. Primeiro, porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Segundo, nos crimes contra a dignidade sexual, a jurisprudência desta Corte Superior entende ser possível atestar a materialidade e a autoria delitiva por outros meios de prova, a despeito da inexistência de prova pericial’ (AgRg no HC n. 847.588/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024)’ (AgRg no HC n. 914.206/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). 



    5. Ademais, quanto à desclassificação para o art. 215-A do CP, ‘a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do tema repetitivo, firmou a tese jurídica de que ‘presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)’ (REsp n. 1.959.697/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 1/7/2022)’ (AgRg no HC n. 883.328/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). 



    6. Agravo regimental desprovido”.



    2. Os impetrantes afirmam que, tendo o paciente sido condenado “à pena de 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 217-A, caput, c.c art. 61, inciso II, alínea ‘e’, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal”, a “valoração da prova fora totalmente contrária ao acervo probatório existente nos autos. E mais, a dosimetria da pena e o regime prisional afrontaram o entendimento majoritário dos tribunais superiores e, portanto, a pena e o regime que foram impostos ao revisionando estão desproporcionais e inadequados ao caso apresentado”.



    Ressaltam que, embora o crime pelo qual condenado o paciente deixe vestígios, não teria sido realizado exame de corpo de delito, pois a vítima não teria feito esse exame, o que levaria à nulidade do processo ou à absolvição.



    Sustentam que, “apesar da grave acusação que lhe é imputada, o revisionando é pessoa honesta, trabalhadora, de família e por demais humilde e tradicional e, além disso, existem claras circunstâncias que comprovam que os fatos jamais ocorreram. E, ao cabo da instrução, resta patente a insuficiência probatória, sendo o caso, portanto, de IMPROCEDÊNCIA da ação penal. Conforme se denota dos autos e demais provas produzidas na instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tem-se que o revisionando NÃO praticou a grave e injusta conduta delituosa que lhe é imputada. De início cumpre consignar que a prática pela qual está sendo acusado é contra a suposta vítima infante, sua neta (...). Com relação ao fato específico de SUPOSTO estupro de vulnerável, pelo qual está sendo injustamente ‘acusado’ pela suposta vítima, o revisionando se declara inocente, jamais tendo praticado qualquer conduta contra a vítima, mormente porque sempre foi um cara sério e respeitoso, tanto é verdade que todos que conhecem o acusado relatam que não faz o perfil dele a referida acusação. As versões apresentadas pela suposta vítima infante e também por sua genitora, não possui qualquer lastro de verdade, pelo contrário, há apenas as palavras da vítima e sua genitora, nenhuma prova consubstancial para comprovar o alegado”. 



    Asseveram que, sendo mantida a condenação do paciente, a conduta imputada deveria ser desclassificada para o delito de importunação sexual:



    “(...) mesmo considerando a remota hipótese de manutenção da condenação, o que não se espera, compete a essa banca defensiva, trazer à baila a recente decisão colegiada proferida pela 12ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (aos 28-10-2020, nos Autos de nº 1500279- 98.2019.8.26.0048), na qual se entendeu que ato libidinoso cometido contra menor de 14 (catorze) anos NÃO configura o delito de estupro de vulnerável. 



    Isso porque a novel legislação penal (Lei nº 13.718/2018), responsável pela introdução de um novo tipo penal, qual seja, importunação sexual (Art. 215-A do Código Penal), trouxe nova interpretação a norma. 



    E, considerando, ainda, que INEXISTIU conjunção carnal no caso concreto, (...) é de rigor a aplicação dos referidos entendimentos mais benéficos ao caso em apreço, aplicando o fenômeno da desclassificação da conduta delituosa de estupro de vulnerável para importunação sexual, em razão da novatio legis in mellius”.



    Ponderam não ter sido “dosada a pena imputada [ao paciente] da maneira cabível, assim sendo a pena aplicada de um peso maior que o necessário para uma condenação justa, o que não pode persistir, pois afronta o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena”. Alegam que, reduzida a pena, deveria ser alterado o regime inicial fechado e permitida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) Que seja reconhecida a NULIDADE PELA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO, absolvendo o paciente por falta de provas; 



    No MÉRITO, ainda considerando o notório conhecimento técnico-jurídico próprio de Vossas Excelências, tem-se a certeza de que as circunstâncias fáticas e jurídicas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, sanando-se todos os vícios de legalidade existente nos autos e que, ao final, a tão desejada Justiça prevalecerá, razão pela qual requer a TOTAL IMPROCEDÊNCIA da ação penal, por absoluta falta de conjunto probatório quanto à imputação por estupro de vulnerável, com a consequente ABSOLVIÇÃO do acusado. 



    Por fim, caso ainda não seja o entendimento de Vossas Excelências, optando pela condenação, requer seja fixada a pena no mínimo legal e início de cumprimento de pena no regime SEMIABERTO OU ABERTO, em prestígio à dosimetria da pena. 



    De maneira subsidiária, caso esse não seja o entendimento de Vossas Excelências, requer a DESCLASSIFICAÇÃO para o delito de importunação sexual, tipificado no artigo 215-A, do Código Penal, e ainda, a modificação para o regime adequado ante o quantum de pena aplicado, qual seja SEMIABERTO, por ser medida da mais lídima Justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Em 28.10.2023, o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Votuporanga/SP “à pena de 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 217-A, caput, c.c art. 61, inciso II, alínea c, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal”. Consta dessa sentença:



    “(...) Diante de tais circunstâncias, imperativa a condenação. 



    Caracterizada a prática do delito, [passo à dosimetria] da pena, observando as folhas e certidões de antecedentes criminais (fls. 106/107 e 108/109). 



    Na primeira fase, fixo a pena base em 09 (nove) anos de reclusão, acima do mínimo legal, pelas consequências para a vítima, que ficou retraída, passa por acompanhamento psicológico. 



    Na segunda fase, considerando que o acusado cometeu o crime contra descendente, no âmbito da relação familiar, incide a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘e’, do Código Penal, pelo que aumento a pena de 1/6, resultando em 10 anos e 06 meses de reclusão. 



    Na terceira fase, restou comprovado que os delitos ocorreram em continuidade delitiva, por sete ou oito vezes, como relatou a vítima, no período de 24/08/2021 a 20/12/2021, pelo que aumento a pena de metade, resultando em 15 anos e 09 meses de reclusão, que torno definitiva. 



    Fixo regime inicial fechado para cumprimento da pena, tanto pela quantidade quanto pela natureza do delito praticado, apesar da primariedade do réu”.



    5. Contra essa sentença a defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1500010-49.2022.8.26.0664, à qual a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento em 29.5.2024, mantendo a condenação imposta:



    “(...) Materialidade dos fatos evidenciada, como se vê do boletim de ocorrência, do relatório policial de investigação e dos laudos de exame pericial (fls. 14/16 e 17/19), do relatório SEASO-CREAS (fls. 46/49), bem como da conclusão pericial dos autos em apenso 1003338.44.2022.8.26.0664, nem se olvidando o inteiro teor da prova oral colhida. 



    Destacando-se nesse ponto a absoluta irrelevância da ausência de perícia sobre a inexistência de lesões, até porque atos libidinosos como os descritos não deixam vestígios, nem se provando a materialidade apenas pela perícia como ressabido (...).



    Veja-se ainda que nestes autos inexiste qualquer indício de manipulação da vítima ou de que fosse ela propensa a mentiras, bastando ver a conclusão do estudo psicológico, inegável de resto que houve mudança de comportamento da menina por conta dos fatos, submetendo-se ela a acompanhamento psicológico desde então.



    (...) Mantida a condenação e inviável o pleito absolutório por qualquer dos fundamentos deduzidos, no tocante ‡ dosagem da reprimenda viu-se observado o critério trifásico (art. 68 do CP). 



    A pena base ficou acima do piso, em 9 anos de reclusão, referindo a MM Juíza às consequências do fato, pois houve mudanças no comportamento da vítima, a tornar-se retraída em necessitando de acompanhamento psicológico. 



    Sem qualquer ilegalidade ou exacerbação desmotivada no caso, ressabido que o legislador infraconstitucional não quantificou as circunstâncias judiciais e deixou a critério do julgador a tarefa de garantir a proporcionalidade entre o fato praticado e a pena. Ademais, o percentual de aumento resultante da negativação das circunstâncias deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime (...).



    Na segunda fase, considerando que o acusado cometeu o crime contra descendente, no âmbito da relação familiar, reputou a MM Juíza incidente a agravante prevista no artigo 61, II, alínea ‘e’, do Código Penal, somado 10 anos e 06 meses de reclusão. 



    Faz-se o registro de que o fato de o crime ter sido cometido contra descendente caracteriza, em verdade, a majorante contida no artigo 226, inciso II, do Código Penal, ficando beneficiado o réu e nada se podendo deliberar nesta Instância diante de inércia ministerial.



    (...) O regime inicial devia ser mesmo o fechado, até por conta da reprovabilidade do delito e da quantidade da pena, o único suficiente para reprovação e prevenção do ilícito, respeitado desta maneira o regramento legal (CP, arts. 33 e 59). Até porque o agente que se dá à prática de crimes contra a liberdade sexual traz risco concreto à integridade física ou psíquica da vítima, e demonstra possuir personalidade distorcida e periculosidade, a recomendar a adoção de regime mais rigoroso”.



    6. Esse acórdão transitou em julgado em 20.6.2024, tendo a defesa impetrado no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 943.945, postulando a declaração de nulidade da condenação imposta ao paciente ou sua absolvição, por ausência de provas e não realização do exame de corpo de delito, a redução da pena e modificação do regime prisional. 



    O Habeas Corpus n. 943.945 foi indeferido liminarmente pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, por ser sucedâneo de revisão criminal. Essa decisão foi objeto do agravo regimental da defesa, ao qual a Sexta Turma negou provimento, julgado objeto da presente impetração, do qual consta:



    “(...) esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu (...).



    No caso, a condenação do agravante transitou em julgado em 20/6/2024, de maneira que não se pôde conhecer do recurso que pretendeu a desconstituição do acórdão proferido pela Corte local, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência deste Tribunal Superior acerca da controvérsia. 



    De toda forma, não se vislumbrou ilegalidade flagrante apta a ser sanada na presente via, ainda que mediante a eventual concessão de habeas corpus de ofício.



    (...) Quanto à idoneidade do édito condenatório, verifica-se, como cediço, que perscrutar o acerto ou o desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias ultrapassa os limites cognitivos do apelo nobre, notadamente no caso vertente, em que a condenação respaldou-se no cotejo dos elementos de prova coligidos aos autos. 



    Com efeito, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos.



    (...) Por fim, quanto à desclassificação para o art. 215-A do CP, ‘a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do tema repetitivo, firmou a tese jurídica de que ‘presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)’ (REsp n. 1.959.697/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 1/7/2022)’' (AgRg no HC n. 883.328/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024)”.



    7. Busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o '‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: 
HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 
DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; 
HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, 
DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    9. Como assentado nas instâncias antecedentes, a materialidade dos fatos pelos quais condenado o paciente está “evidenciada, como se vê do boletim de ocorrência, do relatório policial de investigação e dos laudos de exame pericial (fls. 14/16 e 17/19), do relatório SEASO-CREAS (fls. 46/49), bem como da conclusão pericial dos autos em apenso 1003338.44.2022.8.26.0664, nem se olvidando o inteiro teor da prova oral colhida”. Ademais, como assentado para a manutenção da condenação do paciente, anoto a “irrelevância da ausência de perícia sobre a inexistência de lesões, até porque atos libidinosos como os descritos não deixam vestígios, nem se provando a materialidade apenas pela perícia como ressabido”.



    Não há fundamento jurídico a acolher a pretensão de desclassificação da conduta imputada ao paciente para aquela do delito do art. 215-A do Código Penal. Este Supremo Tribunal assentou que a “ausência de conjunção carnal ou mesmo a conjunção parcial, como alega a defesa, configura o crime descrito no art. 217-A do Código Penal. A norma penal não distingue sequer a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo essencial, entretanto, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfazer sua lascívia. Daí por que não se há falar em absolvição ou desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 215 do Código Penal” (HC n. 237.711-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 14.3.2024).



    Para decidir de forma diversa e acolher as pretensões dos impetrantes de declaração de nulidade do processo ou absolvição do paciente ou desclassificação da conduta, seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos da ação penal, cuja decisão transitou em julgado, ao que não se presta o habeas corpus.



    10. Razão jurídica também não assiste aos impetrantes quanto à pretensão de redução da pena imposta ao paciente. A pena-base foi fixada em nove anos de reclusão em razão da valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, com destaque para o abalo psicológico para a vítima. Não se demonstra desproporcionalidade na espécie ao se definir a pena-base acima do mínimo legal. Na segunda fase, houve nova majoração pelo delito ter sido cometido contra descedente e, na terceira fase, novo aumento em razão da continuidade delitiva, não se comprovando ilegalidade.



    11. É inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe, portanto, em habeas corpus, concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    Mantida a pena de quinze anos e nove meses de reclusão imposta ao paciente, não se há cogitar de modificação do regime prisional inicial fechado, como postulado na inicial da presente impetração. Como anotado no julgamento do recurso de apelação da defesa, o “regime inicial devia ser mesmo o fechado, até por conta da reprovabilidade do delito e da quantidade da pena, o único suficiente para reprovação e prevenção do ilícito, respeitado desta maneira o regramento legal (CP, arts. 33 e 59). Até porque o agente que se dá à prática de crimes contra a liberdade sexual traz risco concreto à integridade física ou psíquica da vítima, e demonstra possuir personalidade distorcida e periculosidade, a recomendar a adoção de regime mais rigoroso”.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Intime-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



 Relatora